Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706730-35.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: MILENE DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO Na petição de id.14433221, a parte apelante pugna pela desistência do recurso. Constato que a procuração e substabelecimento juntado aos autos ids. 13271309 e 13271310 conferem poderes aos advogados subscritores da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante id.14433221 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora